Tribunal: STF
Processo: Rcl 35839
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
AGRAVO – PREJUÍZO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Claro S.A. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 70080551856, usurpado a competência do Supremo.
    Narra ajuizada contra si ação civil pública, sendo acolhidos parcialmente os pedidos, para declarar abusiva a publicidade atinente à oferta de banda larga e determinar a inclusão, em anúncios e contratos subsequentes, de informação a revelar que a velocidade de conexão depende de outros serviços oferecidos, especificando percentuais mínimos garantidos. Com o trânsito em julgado, destaca adimplidas todas as obrigações, exceto a atinente à veiculação, em jornais de grande circulação, da parte dispositiva da sentença, uma vez contrária à Resolução nº 574/2011 da Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel. Evoca o disposto no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. Tendo o Ministério Público promovido o cumprimento da sentença, sublinha o insucesso de impugnação. Interposto agravo de instrumento, foi desprovido. Com declaratórios não se alcançou êxito. Formalizado extraordinário, teve o processamento indeferido por falta de prequestionamento, ausência de violação direta de preceito constitucional, harmonia com o Tema nº 339 do repertório da repercussão geral e envolvimento de matéria legal. Menciona protocolados dois agravos, um direcionado ao Supremo e outro interno, esse último desprovido uma vez não verificada erronia na sistemática da repercussão maior.
    Aponta equívoco quanto à observância do Tema nº 339. Diz não estar em jogo adoção de fundamentação, mesmo sucinta, mas inexistência de análise dos argumentos apresentados em sede de embargos de declaração, interpostos contra o acórdão formalizado no agravo de instrumento. Discorre sobre as razões dos embargos declaratórios. Frisa que a Resolução da Anatel veio à balha após a sentença. Articula com ausência de condenação ao pagamento de indenização a consumidores individualizados, resultando desnecessária a publicação do dispositivo da decisão em jornais.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do acórdão atacado. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento e a sequência do recurso extraordinário.
    O então Presidente, ministro Dias Toffoli, em 11 de julho de 2019, assentou não verificada situação a respaldar a atuação da Presidência, consideradas as férias coletivas.
    O Tribunal reclamado, em informações, relata o histórico processual.
    Por meio da petição/STF nº 46.174/2019, a reclamante formalizou agravo contra o ato do Presidente.
    2. Conclui-se ausente erronia na sistemática da repercussão maior. O Tribunal de Justiça, ao glosar o manuseio do recurso extraordinário, levou em conta o proclamado no agravo de instrumento nº 791.292 – Tema nº 339 –, em que fixado entendimento no sentido da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
    No acórdão recorrido, adotou-se óptica sobre a problemática relativa à pertinência da veiculação, em jornais, da parte dispositiva da sentença, ante a disciplina do Código de Defesa do Consumidor e o versado na Resolução nº 574/2011 da Anatel. A pretexto de arguir vício no pronunciamento, a reclamante pretende discutir o acerto do ato do Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Declaro o prejuízo do agravo.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator